Tribunal: TJSP
Processo: 2010111-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010111-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ANDERSON
ROBERTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010111-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 16949
Embargos de Declaração: 2010111-14.2020.8.26.0000/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Anderson Roberto de Souza
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC.
Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de
toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc...

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia
em face do V. Acórdão de fls. 61/64, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo autor para determinar que os honorários sucumbenciais devem incidir
sobre o valor total da condenação.
Alega o embargante, em síntese, que a decisão embargada
foi omissa ao não determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ, a qual encontra-se válida
e aplicável. Afirma, ainda, que o V. Aresto violou o artigo 927, IV, do NCPC. Requer o
acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo, para que seja sanado o
vício apontado. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada, omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso, pois o V. Acordão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010111-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
determinou expressamente que os honorários deverão incidir sobre o valor tal da
condenação, nos termos do ar. 85 do NCPC, pois a aplicação Súmula 111 do STJ é
incompatível com o atual regramento processual civil.
Portanto, contrariamente ao que quer fazer crer o
embargante, não houve violação ao dispositivo legal mencionado, tendo em vista que o
afastamento da súmula foi devidamente fundamentado.
Cumpre observar que a referida súmula, editada durante a
vigência do CPC/1973, previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Ocorre que o novo estatuto processual civil tratou de
maneira muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se).
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que impunha um limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por ser incompatível com o Novo CPC.
Como se vê, a questão posta sub judice foi adequadamente
enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim alterar o
entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não se pode admitir.
Lembrando que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide
não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou
obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010111-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fundamentada1.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016.